Tribunal: TJES
Processo: 5033219-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033219-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA DE FATIMA MOREIRA PRUDENTE
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033219-96.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CELIA DE FATIMA MOREIRA PRUDENTE

RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COMPENSAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA PROVA QUE DEMONSTRA DEVOLUÇÃO ANTERIOR. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de empréstimos consignados fraudulentos, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, mas determinando a compensação com o valor de R$ 8.822,26 creditado indevidamente na conta da autora. A recorrente requer o afastamento da compensação, alegando já ter devolvido o valor, além da majoração da indenização por danos morais e a intimação do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a compensação de valores com base em extrato bancário apresentado apenas na fase recursal; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser majorado; e (iii) saber se é necessária a intervenção do Ministério Público no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1414 do STJ não acarreta a suspensão do feito, pois a controvérsia dos autos não se limita à legalidade do cartão de crédito consignado (RMC/RCC), mas abrange a inexistência de contratação válida e a ocorrência de fraude.

A determinação de compensação de créditos deve ser mantida. A comprovação da devolução da importância creditada era ônus processual da autora, que deveria ter instruído a inicial com o comprovante. A juntada de extrato bancário apenas em sede recursal caracteriza inovação recursal, inviabilizando seu conhecimento, posto que a inversão do ônus da prova não isenta a consumidora de produzir provas mínimas.

A compensação por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a gravidade da conduta e seu caráter pedagógico, sem acarretar enriquecimento indevido. Incide o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES, não havendo demonstração de que a quantia seja exorbitante ou irrisória.

A intervenção do Ministério Público é prescindível, visto que a consumidora pode adotar, de forma individual e autônoma, as providências que entender pertinentes junto ao órgão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES).

Tese de julgamento:

"1. A juntada de documento em sede recursal que deveria ter sido produzido na fase postulatória configura inovação recursal, impossibilitando seu conhecimento para afastar compensação determinada em sentença. 2. A revisão do montante indenizatório a título de danos morais, em sede de recurso inominado, está condicionada à constatação de que o valor fixado na origem é exorbitante ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Código de Defesa do Consumidor;

Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CELIA DE FATIMA MOREIRA PRUDENTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - RECONSIDERAR a decisão liminar e DETERMINAR que o requerido cesse imediatamente os descontos provenientes dos contratos N° 600895579-8, N° 600895524-4, N° 601284430-1 e N° 601284431-9, no prazo de 05 dias a contar desta data, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido, limitado ao teto dos juizados; II - DECLARAR a inexistência dos débitos e dos contratos N° 600895579-8, N° 600895524-4, N

601284430-1 e N° 601284431-9; III – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores eventualmente descontados em seu benefício decorrentes do contrato ora discutidos (N° 600895579-8, N° 600895524-4, N° 601284430-1 e N° 601284431-9), até a efetiva cessação dos descontos, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; IV - CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; V - DETERMINAR que a parte autora devolva ao requerido a quantia de R$ 8.822,26 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), com incidência de correção monetária desde a data da transferência e juros a contar do trânsito em julgado. AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS”
.

Em sede recursal (ID 18154766), a autora informa que procedeu a devolução do valor, no entanto, não mais dispõe do comprovante físico, de forma que pretende a expedição de ofício ao Banco Bradesco. Pretende, ainda, a majoração dos danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 18154780).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicialmente, convém destacar que, no tocante à suspensão processual em razão do Tema 1414 do STJ, verifica-se inexistir hipótese de sobrestamento obrigatório do presente feito.

O Tema 1414 foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça para definição de critérios relacionados à validade e eventual abusividade de contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação e à caracterização do produto financeiro.

Todavia, a controvérsia dos presentes autos não se limita à discussão abstrata acerca da legalidade da modalidade contratual RMC/RCC, mas versa, primordialmente, sobre alegação de inexistência de contratação válida e fraude na manifestação de vontade.

Há, portanto, distinção relevante entre a matéria submetida ao rito repetitivo e a controvérsia concreta destes autos.

Assim, não há que se falar em suspensão do presente julgamento.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente questiona dois pontos em seu recurso. O primeiro estaria relacionado à impossibilidade de compensação determinada em sentença, afirmando que já procedeu a devolução do valor em 12/02/2025.

Pois bem. Na inicial não foi anexado o comprovante de devolução da importância de R$ 8.822,26 (oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), conforme consignado em sentença, motivo pelo qual entendo correta manter a compensação, eis que se trata de ônus processual da autora a apresentação do referido documento.

Além disso, destaco que em sede recursal não é mais possível acolher determinação para expedição de ofício, conforme requer a autora. Não é cabível, sequer, considerar o extrato anexado ao ID 18154768, pois o mesmo é típico caso de inovação recursal, eis que os documentos não foram apresentados em tempo oportuno. Tal ônus era de fácil produção pela autora e sua condição de hipossuficiente e a inversão do ônus da prova não a isenta de trazer provas mínimas dos fatos alegados.

O segundo ponto seria relacionado ao
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, afasto, ainda, o pedido para ciência do Ministério Público, eis que a autora pode adotar as providências pertinentes de forma individual, sem intervenção do Poder Judiciário para tanto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)